Tribunal: TJDFT
Processo: 0761676-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0761676-19.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TAMARA FRANCO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SOCORRO ELENIR DE MELO FRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. CUSTEIO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a questão preliminar de incompetência absoluta suscitada nas razões recursais, com enfoque na suposta necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União. 2. A competência para instituir política pública relacionada à saúde é comum a todos os entes públicos, nos termos do art. 23, inc. II, da Constituição Federal. Nesse sentido deve ser observado o Tema no 793 (Repercussão Geral) editado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. 3. Os medicamentos de uso não padronizado, mas com registro na ANVISA, não podem ser confundidos com os fármacos de uso experimental sem registro na aludida agência reguladora. O produto pretendido tem registro na ANVISA, razão pela qual fica dispensada a presença da União no polo passivo da relação jurídica processual. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega infringência aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a União deve integrar o polo passivo da presente demanda, ressalvado o direito de ressarcimento do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027